Tribunal: TJMT
Processo: 0000069-57.2006.8.11.0093
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000069-57.2006.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIVINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 819.039.011-20 (RECORRENTE), OTAVIO MIRANDA CUNHA - CPF: 015.416.622-70 (ADVOGADO), VALMIR DIOGO (VÍTIMA), RODRIGO DAS NEVES PEREIRA - CPF: 197.379.471-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, IV, DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, IV, C/C ART. 14, II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
1.
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES
– INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – NÃO OCORRÊNCIA –
RÉU SOLTO – DUPLA INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA - ATO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Se por ato voluntário do juízo
a quo
foram intimados dos termos da sentença de pronúncia, não só o advogado, mas também o sentenciado solto, ocorrendo assim, dupla intimação, deve prevalecer a data da última para o início de contagem do prazo recursal.

2. MÉRITO
–
2.1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/DESPRONÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESTEMUNHO JUDICIAL DA VÍTIMA SOBREVIVENTE –
2.2.
DESCLASSIFICAÇÃO

– LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3.
RECURSO DESPROVIDO CONFORME
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.1.
Havendo prova da materialidade dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, sem a incidência de qualquer excludente de ilicitude ou de isenção de pena, cabe ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua culpa ou inocência, uma vez, que como sabido, a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação;

2.2.
Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Divino Pereira da Costa
interpôs a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela autoria, em concurso material, dos crimes de Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV do CP) e de Homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II,

do CP).

Inconformado, ele busca ser absolvido sumariamente, almejando, caso vencido nesta tese, sua despronúncia ou a desclassificação do delito de Homicídio qualificado tentado para o crime de Lesão corporal simples (Id. 188178812).

As contrarrazões são, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, posto que intempestivo e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(Id. 188178818).

Em juízo de retratação a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 188178819).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do Recurso nos termos do sumário que segue (Id.
194678699
).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ESTANDO O RÉU EM LIBERDADE QUANDO DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SUA INTIMAÇÃO PESSOAL ERA DESNECESSÁRIA. NO ENTANTO, O JUÍZO SINGULAR DECIDIU REALIZAR DUPLA INTIMAÇÃO, DE MODO QUE DEVERÁ PREVALECER A DATA DA ÚLTIMA PARA INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ EM RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL ADOTADOS POR ANALOGIA AO RESE. 2. PEDIDOS DA DEFESA. 2.1 IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. O AGENTE DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. 2.2 ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SÓ PODE SER RECONHECIDA QUANDO EXISTENTE PROVA SEGURA, INCONTROVERSA E QUE DEMONSTRE INJUSTA ACUSAÇÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. 2.3 DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, COM RELAÇÃO À VÍTIMA RODRIGO. IMPOSSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Egrégia Câmara;

Em contrarrazões, o Ministério Público busca o não conhecimento do recurso, posto que intempestivo, ao argumento de que “
a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/09/2023 e o recorrente, por intermédio de seu advogado constituído, tomou ciência da decisão em 20/09/2023 sendo o recurso protocolado somente no dia 09/10/2023, desacompanhado de qualquer documento que justificasse a extemporaneidade”
(Id. 188178818 – fl. 619).

Não lhe assiste razão.

É que, embora se trate de processo de réu solto, circunstância que dispensa sua intimação pessoal quando cientificada a defesa como
in casu
, o magistrado
a quo
determinou que o ato fosse realizado via precatória.

Sendo assim, constata a existência de dupla intimação, em atenção ao princípio da ampla defesa, a contagem do prazo recursal inicia-se a partir da segunda, tal como ilustra o precedente jurisprudencial do STJ, abaixo reproduzido:

“(...). 2. No caso, apesar de se tratar de Réu solto, o que, em tese, justificaria a aplicação do precedente acima citado, verifica-se que - por ato voluntário do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Colorado do Oeste/RO - foram intimados dos termos da sentença condenatória não só o advogado, mas também o Sentenciado, de modo que, efetivada dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal. (...)”. (ST. HC n. 493.221/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019.)

Especificamente na hipótese versanda, tem-se que o recorrente foi intimado do teor da pronúncia no dia 05/10/2023 (doc. De Id. 188178814 – fl. 610) e, quatro dias depois (09/10/2023) interpôs este que curso, cujo prazo é de cinco dias nos termos do art. 586 do CPP.

Posto isso, em conformidade com o parcer da PGJ, rejeito esta preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara;

Por volta das 1h20min., do dia 28 de maio de 2020, no estabelecimento comercial “O Cantinho” situado na cidade de Feliz Natal-MT,
Divino Pereira da Costa
, agindo com
animus necandi
e de inopino, ou seja, com emprego de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa das vítimas, mediante disparos de arma de fogo, matou
Valmir Diogo
, bem como, tentou ceifar a vida de
Rodrigo das Neves Pereira
.

Narra a denúncia que os ofendidos estavam no bar supracitado, quando
Divino
aproximou-se deles e, sem motivo aparente, efetuou vários disparos de arma de fogo, atingindo
Valmir
na cabeça e
Rodrigo
no braço. Feito isso,
Divino
rapidamente se evadiu do local.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença prenunciando
Divino
pela autoria dos crimes de Homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2°, IV e art. 121, § 2°, IV c/c art. 14, II, do CP).

Inconformado, ele requer a
absolvição/sumária
ou a
despronúncia
al
egando que não existem indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, busca a
desclassificação
do crime doloso contra a vida em tese perpetrado contra
Rodrigo
, para o de
lesão corporal
sob o argumento de que não agiu com
animus necandi
.

Pois bem, como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o (s) pronunciado (s)
possa
(m) ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente (s)
é
(são) o (s) autor (es) de tal ilícito penal.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do (s) réu (s) a júri popular.

No caso dos autos, tais indícios exsurgem, entre outros, pelas declarações judiciais da vítima sobrevivente (
Rodrigo
) noticiando que estava no banheiro da lanchonete “O Cantinho” quando ouviu tiros e visualizou o recorrente, no local, com uma arma de fogo nas mãos. Afirmou que viu o ofendido
Valmir
caindo no chão com marcas de sangue abaixo dos olhos que constatou que também havia sido alvejado no braço.

Na mesma fase processual,
Serli Diogo
, asseverou que seu irmão
Valmir
foi àquela lanchonete para receber um valor que o recorrente lhe devia.

Dessarte, conquanto a defesa negue que Divino seja o autor dos crimes, afirmando que ele nunca esteve em Feliz Natal, a existência, nos autos de versão diferente obsta sua absolvição sumária ou sua despronúncia, ou seja, a tese defensiva não é incontroversa, competindo, assim, ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão.

Idêntico raciocínio se aplica ao pleito de desclassificação do Homicídio qualificado tentado para o de Lesão corporal, uma vez que a dinâmica fática apresentada denota que o recorrente em relação à
Rodrigo
, pode ter agido, ao menos, com dolo eventual.

E faço esta afirmação levando em conta que quem desfere disparos de arma de fogo em local com diversas pessoas, pode estar assumindo o risco de ceifar a vida de alguém.

Ora, como cediço, vige nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida – formação da culpa – a máxima
in dubio pro societate,
razão pela qual, eventuais dúvidas insuperáveis em relação ao intento homicida devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas pro societate, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

(N.U 1000387-92.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeitada a preliminar
de intempestividade arguida em contrarrazões,
conheço
deste Recurso em Sentido Estrito e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de pronúncia invectivada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024